Tribunal: TJSP
Processo: 1046368-46.2020.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Campos Mello
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-04-25
Data de publicação: 2021-04-25

Ementa:
1. Apelação. Demanda declaratória de inexistência de dívida, com pedido cumulado de indenização de danos morais. Sentença de procedência. 2. Decisão modificada. 3. Ré que não se desincumbiu do ônus de demonstrar a dívida anotada em cadastros de inadimplentes. 4. Dano moral. Não configuração. Aplicação da Súmula 385/STJ. 5. Recurso provido em parte.